Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS INDIVISÍVEIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS.
1. Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária somente incide a condenação de verbas honorárias de sucumbência quando houver resistência à pretensão, o que não se verificou na hipótese.
2. Recurso conhecido e provido.